Tribunal: TJSP
Processo: 1013142-27.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação – Pedido de "tutela de urgência em caráter antecedente" convertido em "ação anulatória de protesto c/c indenização por dano moral" – Município de Guarulhos – Autora (Fundação) questionando a regularidade do protesto de dívida de IPTU do exercício de 2023 e pedindo indenização por danos morais em razão dessa cobrança, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo sentenciante –

Ementa:
Apelação – Pedido de "tutela de urgência em caráter antecedente" convertido em "ação anulatória de protesto c/c indenização por dano moral" – Município de Guarulhos – Autora (Fundação) questionando a regularidade do protesto de dívida de IPTU do exercício de 2023 e pedindo indenização por danos morais em razão dessa cobrança, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo sentenciante – Municipalidade que apresentou contestação reconhecendo o pedido de anulação de protesto, admitindo que a requerente faz jus à imunidade tributária, impugnando o pleito indenizatório – Juízo a quo homologando "o reconhecimento parcial do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC", determinando o cancelamento do protesto, e julgando "improcedente o pedido de indenização por danos morais", reconhecendo a sucumbência recíproca – Insurgência da autora – Cabimento – Na hipótese, sendo incontroverso que o Município de Guarulhos efetuou lançamento tributário irregular, efetivando inscrição em dívida e protesto de débito inexistente, reconhece-se a ocorrência de danos morais in re ipsa, ainda que o devedor seja pessoa jurídica – Precedentes do C. STJ e desta Câmara – Possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morias consagrada pela Súmula no 227, do C. STJ – Assim, confirmado o protesto indevido do título, o que gera danos morais in re ipsa, necessária a reparação dos danos causados à parte prejudicada – Razoabilidade da condenação da Municipalidade no valor de R$10.923,77, correspondente ao montante total do título indevidamente protestado, mesmo após ação judicial ajuizada em 2004 reconhecendo que a autora faz jus à imunidade do IPTU, a implicar em maior gravidade da conduta da Administração – Sentença reformada no capítulo correspondente aos danos morais, acolhendo-se o pedido formulado pela autora e ajustando-se os ônus sucumbenciais – Recurso provido.